Tribunal: TJPA
Processo: 0806693-11.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806693-11.2022.8.14.0040

RECORRENTE: NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ANIMOSIDADE PRÉVIA NA ESPÉCIE.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, diante da ausência de demonstração de animosidade prévia entre a vítima e a recorrente, razão pela qual a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
que a
pronunciou
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, do CP
(homicídio majorado por motivo fútil).

Narra a
exordial acusatória
(ID 9267236), em síntese, que no dia 28 de junho de 2019, por volta de 00h47min, os réus JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA, KEVIN BRENO LIMA DA SILVA,
NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS
, WILLAS RAMON SOARES DE SOUSA e ELIAS DA SILVA DE MACEDO, ceifaram a vida da vítima
WEVERTON SILVA NUNES
mediante quatro disparos de arma de fogo e subtraíram seu aparelho celular. Em diligência, através de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu apurar as características dos veículos utilizados na ação, sendo encontrado na residência de NEIFA NATIELLY DOS REIS MARTINS e JOSÉ INÁCIO GOMES SILVA diversos aparelhos celulares, uma motocicleta com a placa adulterada, além de crack e um simulacro de arma de fogo, com a constatação, em sede policial, que as características físicas da acusada NEIFA eram parecidas com a mulher vista nas imagens da câmera de segurança, ocasião em que NEIFA confessou ser a mulher que estava na motocicleta, relatando que os demais acusados combinaram a empreitada criminosa em sua residência, e que ela e seu namorado JOSÉ INÁCIO, participaram da ação em razão de estar devendo a importância de R$1.000,00 (um mil reais) a WILLAS RAMON SOARES SOUSA. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas dos artigos 288 e 121, §2º, II, do Código Penal (associação criminosa e homicídio qualificado por motivo fútil).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
dos réus nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso II, do CP
(ID 9267444, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
V
6
UhJL
).

Inconformada, a recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em
razões recursais:

(i) a impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria ou participação no evento criminoso;
(ii) exclusão da qualificadora do motivo fútil
, apontando animosidade anterior entre os envolvidos (ID 9267452, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
AtwwlQ
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 9267457).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia conforme previsão do art. 589 do CPP (ID 9267464, cf.
https
://
bit
.
ly
/41
DKptt
).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 12723384).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
da recorrente sob o argumento de que não existem nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a
exclusão da majorante do motivo fútil
em razão de animosidade anterior entre os envolvidos.

Segundo dicção do art. 413 do CPP, o juiz, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronunciará o acusado, consignando-se que segundo entendimento placitado no âmbito do STJ,
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”.
Ademais,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
KYChwI
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que
o pleito de impronúncia da recorrente não merece acolhida
, eis que, pela documentação trazida à baila, restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
delitiva restou provada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9267239, pág. 5/7), Relatório de levantamento de Local de Crime (ID 9267245, págs. 20/25 e ID 9267248, pág. 1), Relatório de Missão (ID 9267248, págs. 5/16) e
Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal
(ID 9267336, págs. 1/3), que atestou que o óbito da vítima por hemorragia intracraniana em decorrência de lesões praticadas por projéteis de arma de fogo.

Os
indícios de autoria
existentes nos autos são suficientes para embasar a decisão de pronúncia, conforme assentado na decisão guerreada (ID 9267444). Neste particular, consigne-se que a testemunha
Jonatan Leon Pires
relatou que “Neifa disse que participou do homicídio, pois teria vontade de ver como era uma pessoa morrer”, enquanto
Bruno Spencer Sousa Fonseca,
também testemunha ministerial, narrou que “Neifa Natielly foi identificada no dia posterior e, quando foi apresentada na delegacia com a moto, fizeram comparação com as imagens das câmeras apurando-se muita semelhança com a moça do vídeo, pelo porte físico e cabelo comprido, bem como a motocicleta era muito parecida”, complementando que “a ré disse que estava com José Inácio em casa e os demais réus chegaram e de lá seguiram até ao local do crime”. Disse, ainda, que a motocicleta foi encontrada na posse de Neifa Natielly e José Inácio.

O acusado
José Inácio Gomes Silva,
em seu interrogatório judicial declarou que “estava com a ré Neifa Natyelle em casa quando chegaram três rapazes num táxi e os chamaram para ir atrás de um dinheiro”, relatando que “seguiu o táxi de moto com Neifa, quando o carro parou numa esquina e ordenaram que a acusada trocasse de lugar com um dos que estava no táxi e subiu na garupa da sua moto
,
indicando a pessoa que estava lhe devendo um dinheiro”.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”,
sendo certo que
“a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
LvF
566
).

Neste espeque, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado na via recursal, em razão da existência de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de participação da recorrente, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
exclusão da qualificadora do motivo fútil,
a defesa pontuou que “a acusação a impõe por entender que o crime tenha sido praticado em decorrência de uma briga anterior motivada por facções” (ID 9267452, pág. 5).

Ocorre que, o argumento de prévia animosidade entre os envolvidos não restou provado nos autos, restando consignado que o crime teria sido motivado por conta de uma dívida de drogas.

No ponto, importante ressair que conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

Na espécie, não existe prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, diante da ausência de demonstração de animosidade prévia entre a vítima e a recorrente, razão pela qual a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
(
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, cf.
https
://
bit
.
ly
/3
Aud
3
Sc
).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023